Tribunal: TJMT
Processo: 1015429-12.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015429-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ANDRESSA BATISTA ZENGO - CPF: 075.115.941-74 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), ANDRESSA BATISTA ZENGO - CPF: 075.115.941-74 (PACIENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO; INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA; CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO FUNDAMENTADA; PREDICADOS PESSOAIS; MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES; PACIENTE MÃE DE UMA CRIANÇA – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL COM OU SEM MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS
OU CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR –
ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DECLÍNIO – MATÉRIA PREJUDICADA – JULGADO DO TJMT –
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL –ENUNCIADO CRIMINAL 42 –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DO ATO CONSTRITIVO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA AUTORIZADA – ARESTO DO STJ –
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA DA PACIENTE – PREMISSA DO STJ – PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO, MENORIDADE RELATIVA –

GENITOR DA CRIANÇA SEGREGADO – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – ACÓRDÃOS DO SJT E TJMT – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

A alegação sobre a incompetência do Juízo prolator do ato constritivo resulta prejudicada se houve declínio para autoridade competente (TJMT, HC N.U 1008937-38.2019.8.11.0000).

O reconhecimento da incompetência do Juízo prolator do ato constritivo não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva (STJ, RHC 125.358/GO; TJMT, HC nº 1017037-79.2019.8.11.0000).

O grau de envolvimento entre a paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho” autorizam a manutenção do ato constritivo, ao menos até que seja firmada competência pelo Juízo responsável (STJ, HC 516.438/RJ).

As medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes se a paciente era a responsável direta pelo depósito e fornecimento de substâncias entorpecentes para o grupo criminoso, além de ter suspostamente cooptado policial penal para entregar drogas e aparelhos eletrônicos no interior de unidade prisional, a evidenciar maior reprovabilidade social da conduta (STJ, RHC nº 118.604/RJ).

A substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças conforme a Lei nº 13.769/2018, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Sopesada a idade da filha da paciente [2 (dois) anos e 7 (sete) meses], a primariedade, o endereço certo, a menoridade relativa e o fato do genitor da criança encontrar-se segregado cautelarmente, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), a justificar a concessão da prisão domiciliar (STJ, RHC nº 113.045/SC; TJMT, HC N.U 1013901-74.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015429-12.2020.8.11.0000 - COMARCA
DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE (S): DR. LEANDRO FELIX DE LIRA

PACIENTE (S):

ANDRESSA BATISTA ZENGO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDRESSA BATISTA ZENGO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa – art. 2° da Lei 12.850/2013– (ID 51589493).

O impetrante sustenta que: 1)
“a decisão que decretou a prisão preventiva da ora Paciente é nula pois foi prolatada por Juízo incompetente em razão da matéria”
; 2)
“não há indícios mínimos em que prove que a Paciente pertença a alguma organização criminosa”
; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 4) a paciente é primária, tem endereço certo e ocupação lícita; 5) na hipótese de condenação, a paciente não seria condenada a regime inicial fechado; 6) a paciente teria direito à liberdade diante dos riscos de contaminação por COVID-19; 7) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 8) a conversão da custódia em prisão domiciliar seria cabível, por ser a paciente mãe de uma criança de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de idade.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade processual à paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas, ou converter a custódia em prisão domiciliar (ID 51589483), com documentos (IDs 51589484/51589496).

O pedido liminar foi deferido para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar (ID 52060450).

O Juízo singular prestou informações (ID 52477483).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO DO LOCAL DOS FATOS COM POSTERIOR DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA DO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PREJUDICADO. COMPROVADA PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE PRIMÁRIA, RESIDENTE EM ENDEREÇO CERTO E MÃE DE UMA CRIANÇA DE MENOS DE TRÊS ANOS DE IDADE. PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR COM AFASTAMENTO SOMENTE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 53842459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
52060450
)
, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“[...] A alegação sobre a incompetência do Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta resulta prejudicada diante do declínio de competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (TJMT, HC N.U 1008937-38.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 30.7.2019). [...]

Em relação à negativa de autoria, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].

Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 33 (trinta e três) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pela paciente na estrutura criminosa [responsável pela distribuição de drogas, inclusive no interior de unidade prisional].

Frise-se que o reconhecimento da incompetência do Juízo prolator do ato constritivo não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva (STJ, RHC 125.358/GO – Relator: Min.ª Laurita Vaz – 3.6.2020; TJMT, HC nº 1017037-79.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2019).

Na hipótese, o grau de envolvimento entre a paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho” autorizam a manutenção do ato constritivo, ao menos até que seja firmada competência pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019).

Quanto às medidas cautelares alternativas, afiguram-se insuficientes, em análise perfunctória, ao se considerar que a paciente seria a responsável direta pelo depósito e fornecimento de substâncias entorpecentes para o grupo criminoso (ID 50035491), além de ter suspostamente cooptado policial penal para entregar drogas e aparelhos eletrônicos ao seu companheiro Douglas Carvalho Machado, no interior de unidade prisional, a evidenciar maior reprovabilidade social da conduta (STJ, RHC 118.604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] – 2.3.2020).

No que tange à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe da criança Luíza Gabrielly Carvalho Zendo, a qual possui 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de idade (ID 51589489), e reside sob sua guarda (ID 51589495).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Sopesada a idade da filha da paciente, a primariedade (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br), o endereço certo [rua Amelia Sabadini, nº 45, bairro Vila Nova, Alta Floresta/MT - ID 51589488], a menoridade relativa [19 anos] e o fato do genitor da criança encontrar-se segregado cautelarmente, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), a justificar a concessão da prisão domiciliar (STJ, RHC 113.045/SC - Rel. Ministro - 1º.7.2019, TJMT, HC N.U 1013901- 74.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.10.2019). [...]
” (ID 52060450)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [rua Amelia Sabadini, nº 45, bairro Vila Nova, Alta Floresta/MT - ID 51589488], sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020